Tribunal: TJSP
Processo: 7004071-71.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004071-71.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AILTON ELOI DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO e, neste ponto,
NEGARAM
PROVIMENTO,
mantendo
a
decisão
impugnada,
com
recomendação, nos termos do v. Acórdão.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004071-71.2019.8.26.0482 -Voto no 17.698
2
VOTO no. 17.698
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 7004071-71.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente- 2a Vara das Execuções Criminais
Execução no. 574.663 (origem)
Agravante: AILTON ELOI DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Remição.
Recurso
interposto diante de decisão que homologou o
cálculo de liquidação, determinando o desconto
sucessivo de um terço (1/3) de dias remidos por
cada falta grave praticada. Possibilidade. Limite
máximo estabelecido no artigo 127 da LEP que se
refere a cada anotação de falta disciplinar.
Desconto
único
de
um
terço
(1/3),
independentemente do número de infrações, que
apenas beneficiaria o sentenciado recalcitrante,
em desprezo ao princípio da isonomia. Questão
relativa ao abatimento dos dias remidos sobre o
resultado das frações atinentes aos benefícios não
apreciada
em
primeiro
grau.
Recurso
não
conhecido neste ponto. Agravo conhecido em parte
e, quanto a tal tópico, improvido, com recomendação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
AILTON ELOI DA SILVA contra a decisão noticiada a fls. 22, através
da qual se homologou o cálculo de liquidação das penas,
determinando-se o desconto sucessivo de um terço (1/3) dos dias
remidos sobre o período trabalhado entre 24.11.2003 e 11.05.2004,
diante das faltas graves praticadas em 12.05.2004 e 22.02.2005.
Sustenta a Defesa que a mens legis da alteração promovida no artigo
127 da Lei de Execução Penal (Lei no. 12.433/2.011) foi impedir a
perda total de dias remidos, limitando o desconto atrelado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004071-71.2019.8.26.0482 -Voto no 17.698
3
cometimento de falta grave à proporção máxima de um terço (1/3),
independentemente do número de infrações praticadas. Pretende,
pois, a reforma do decisório, para que seja aplicado único desconto
de um terço (1/3) sobre os dias remidos, abatendo-se o período de
remição do resultado das frações atinentes aos benefícios penais,
consoante artigo 128 da Lei de Execução Penal (fls. 25/28).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
30/35), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 36),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento parcial do recurso, no caso tão-só para que o tempo
remido seja descontado como pena efetivamente cumprida (fls.
40/41).
Com o encaminhamento dos autos a este Relator,
determinou-se a conversão do julgamento em diligência, para que o
juiz encaminhasse cópia do cálculo de liquidação elaborado a partir
dos critérios definidos na decisão combatida, como forma de se
averiguar a alegada violação ao disposto no artigo 128 da Lei de
Execução Penal (fls. 43), sobrevindo informação de que conta de
penas ainda não havia sido elaborada (fls. 48).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte para, quanto
a tal tópico, desprover-se o reclamo.
Anota-se que, embora a Defesa destaque ser
recorrente a elaboração, pelo Juízo das Execuções, de cálculo de
liquidação de penas com abatimento dos dias remidos do termo final
do “castigo” (e não do resultado das frações atinentes aos benefícios
penais), as informações prestadas pelo magistrado dão conta de que,
até o momento, não se realizou novo cálculo a partir da decisão
impugnada.
Diante de tal quadro e porque, aparentemente, a
matéria não foi objeto de discussão em primeiro grau, não se conhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004071-71.2019.8.26.0482 -Voto no 17.698
4
do reclamo neste ponto, sob pena de indevida supressão de instância,
cabendo apenas recomendar ao Juízo das Execuções que confira
prioridade/celeridade à reelaboração do cálculo de liquidação, com
oportuno abatimento dos dias remidos.
Já com relação ao tópico central do recurso
(aplicação sucessiva do desconto atrelado ao cometimento de faltas
graves), tem-se que o agravo não prospera.
Neste passo, conquanto a Lei 12.433/2.011 tenha
estabelecido um limite máximo de abatimento do tempo remido na
proporção de um terço (1/3) , conclui-se que tal disposição normativa
foi concebida para graduar a definição dos efeitos decorrentes da
anotação de cada falta disciplinar, sem se pretender, obviamente,
premiar o sentenciado transgressor de regras atinentes ao
cumprimento das penas com frequência.
Assim é que, diante da reiteração do comportamento
'desviado', nada impedirá a aplicação da perda sucessiva de dias
remidos, inclusive com possibilidade de revogação total do período
trabalhado, como resultado natural do acompanhamento constante
da conduta do sentenciado no cárcere.
Entendimento
diverso
permitiria
equiparar
a
situação do detento que registra única transgressão com aquela do
indivíduo que repetidamente resiste à ensinança ministrada no
cárcere, fomentando sentimento de impunidade, em nítido desprezo
ao princípio da isonomia.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça não destoa:
“Ora, a sugestão defensiva no sentido de se determinar a perda de
1/3 dos dias remidos, independentemente do número de faltas
perpetradas, importaria em inequívoca afronta aos princípios da
isonomia e individualização da pena, permitindo que o sentenciado que
perpetrasse apenas uma falta sofresse as mesmas consequências do
contumaz indisciplinado. Ou seja, haveria tratamento igual a presos
em evidente situação de desigualdade” (TJESP, Agravo em Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004071-71.2019.8.26.0482 -Voto no 17.698
5
Penal
no.
0003041-96.2020.8.26.0996,
Relator
Desembargador
CAMILO LÉLLIS, julgado 21-09-2020).
Modernos julgados desta Colenda Câmara reforçam
a lógica e racional percepção (TJESP, Agravo em Execução Penal no.
0004423-17.2020.8.26.0482, Relator Desembargador ZORZI ROCHA,
julgado
1o.07.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no.
7000352-47.2020.8.26.0482, Relator Desembargador JOSÉ RAUL
GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 28.07.2020).
À vista do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM
PARTE DO RECURSO INTERPOSTO para, neste ponto, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a decisão impugnada, com recomendação,
nos termos do v. Acórdão.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)